Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. AMANDA GOMES MOREIRA e OUTROS opuseram embargos de declaração (id. 61338331) da r. decisão (id. 60899951) que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação rescisória por eles proposta, in verbis: “1. AMANDA GOMES MOREIRA e OUTROS ajuizaram ação rescisória contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL para desconstituir a r. sentença proferida no mandado de segurança no 708881-93.2023.8.07.0018 que denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes, mantendo os candidatos classificados no resultado final do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital 1 de 30/6/2020 na Turma 3 do Curso de Formação. 2. Os autores alegam que ao final da 2a etapa do concurso – o curso de formação “cada candidato competiria com sua nota tão somente com os demais candidatos da mesma turma. Trata-se da regra editalícia da incomunicabilidade das Turmas – Item 18.1.2.6”; ou seja, os autores matriculados na Turma 3 quando da prova final apenas ascendem ou decaem posição dentro dessa Turma, quando poderiam estar competindo com alunos da Turma 2. 3. Defendem que a não convocação do número total de candidatos da Turma 1 prejudicou os alunos das Turmas 2 e 3, que poderiam estar competindo com alunos de uma turma anterior. 4. Argumentam que a r. sentença rescindenda foi proferida antes de conhecida a listagem de matriculados no curso de formação; que a denegação da segurança por inexistência de direito líquido e certo ou prova pré-constituída não afeta a apreciação do fato agora conhecido. 5. Tecem considerações sobre a apresentação de documentos nos autos do processo n. 702882-28.2024.8.07.0018, a lista de matriculados no Curso de Formação de Agentes da Polícia Civil. 6. Asseveram que o Cebraspe “[...] confessou que os matriculados não foram os que convocados e que as vagas do CFP de fato foram preenchidas em desconformidade com o Edital, entregando duas listas, uma de Convocados conforme Edital e outra de Matriculados.” 7. Aduzem que o documento comprova que o número de matriculados no Curso de Formação Profissional é menor que o previsto, sendo 536 para a Turma 1, o que leva a 64 candidatos indevidamente matriculados na Turma 2 e 51 não convocados para a Turma 2, com um total de 115 candidatos prejudicados. 8. Defendem que a r. sentença viola os arts. 2o, 5o, caput e incs. LV e LXIX, 19, inc. III, 37, incs. II, III e IV, 208 da CF/1988, que fundamentam a previsão de vinculação da Administração ao edital do concurso público; e por violar os dispositivos legais, a r. sentença é rescindível com fundamento no art. 966, incs. III, V, VI e VIII, §1o, do CPC. 9. Alegam que a r. sentença deve ser rescindida por múltiplas razões, entre elas o dolo do Cebraspe comprovado no documento novo. 10. Sustentam a necessidade de concessão da tutela de urgência diante da notícia de que o Governador nomeará 800 policiais civis ainda no ano de 2024. 11. Pedem a concessão da tutela de urgência para que “[...] seja determinado ao Distrito Federal que suspenda as Nomeações para Agente da PCDF regulado pelo Edital N 1, até que o CEBRASPE cumpra o previsto nos itens 18 e 19 do Edital para que possa classificar os candidatos autores conforme Vagas e Notas, tanto na Primeira quanto na Segunda Etapa do Certame, e assim sejam adequadamente estabelecidos nas suas Vagas conforme Turma. [...]” 12. Custas recolhidas (id 60024378/60024380). 13. É o sucinto relato. Decido. 14. Recebo a ação rescisória, presentes os pressupostos de admissibilidade. 15. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 16. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 17. Examinado o edital que regulamentou o certame objeto de impugnação pelos autores, observa-se pelo item 18.1.2.1 (id. 60024384, pág. 39) a previsão que os candidatos convocados para o curso de formação seriam divididos em três grupos sucessivos: “[...] 18.1.2.1 Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. O intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deverá obedecer ao prazo máximo 10 dias. [...]” (g.n.) 18. Observa-se ainda, pela listagem nova apresentada pelos autores (id. 60024376), que o número de candidatos da listagem de convocados não difere do número informado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal nas informações apresentadas no Mandado de Segurança cuja sentença busca rescindir (id. 50024388, pág. 95). 19. Ressalte-se que o simples fato de haver uma listagem de candidatos convocados para o curso de formação e uma listagem de candidatos com matrícula homologada para o curso de formação (id. 60024376, pág. 3), não é fundamento suficiente para se verificar a existência de dolo na conduta da ré porque são fases distintas, a convocação para matrícula e a homologação da matrícula. 20. Em suma, nesta análise inicial não há prova inequívoca da probabilidade do direito. 21. Também não se vislumbra perigo iminente de dano porque as notícias apresentadas não especificam data para nomeação de novos candidatos para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, além disso, ainda que convocados 800 candidatos, os autores classificados em 996a e acima não estariam dentro dessa convocação. 22. Isso posto, indefiro a tutela de urgência. 23. Citem-se os réus, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. 24. Intime-se. 25. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação.” 2. Os embargantes-autores alegam que a decisão é omissa porque contempla “[...] tão somente argumentação periférica trazida à baila na exordial [...]”, que não apreciou os principais argumentos e dispositivos do edital. 3. Argumentam que o disposto no item 18.1.2.1 do edital deve ser analisado em conjunto com o item 18.1.4 que prevê que deve ser observado o número de candidatos convocados e o número de matrículas não efetivadas. 4. Aduzem que apresentaram petição inicial de 14 páginas com diversos argumentos, tabelas, emails e documentos, que não foram examinados. 5. Defendem que apesar de distintas as fases de convocação e matrícula do concurso, elas estão umbilicalmente ligadas pela previsão do item 18.1.4 do edital. 6. Ao final, requerem: “[...] Ante o exposto, requer à Vossa Excelência que sejam acolhidos os presentes aclaratórios, para suprir a omissão suscitada, com efeitos modificativos, e considerando a presença da probabilidade do direito e o risco de dano e ao resultado útil do processo, e não havendo perigo de irreversibilidade da decisão, seja concedida a tutela de urgência nos termos da inicial. [...]” 7. É o breve relatório. 8. O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material. 9. A decisão não padece de vícios. Os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 10. Apesar da extensa petição inicial, com 14 páginas, conforme alegam os embargantes, observa-se que a tese apresentada para fundamentar o pedido de procedência da ação rescisória, em suma, é de que surgiu um documento novo, uma listagem, apresentada pelo Cebraspe, que demonstra a existência de ilegalidade na convocação para o Curso de Formação do Concurso Público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, certame regido pelo Edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30/6/2020. 11. Os embargantes-autores argumentam que há irregularidade diante da diferença entre o número de convocados para a matrícula e a lista de matriculados, o que demonstra que não teria sido observado o número de 600 candidatos em cada uma das três turmas de convocação para o curso de formação. 12. Conforme fundamentado na decisão embargada, a tutela de urgência é cabível apenas quando há elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 13. Na lide, nesta análise inicial, não se verifica a presença de qualquer dos requisitos necessários para fundamentar a concessão da tutela de urgência. 14. Conforme fundamentado na r. decisão embargada, há distinção entre a convocação e a homologação de matrícula, portanto, o número de convocados para a matrícula no curso de formação pode ser distinto do número de matrículas homologadas; circunstância que não se altera com a previsão do item 18.1.4 do edital que apenas estabelece a necessidade de nova convocação para a hipótese de matrícula não efetivada para o Curso de Formação. 15. Além disso, conforme consta expressamente na r. decisão embargada, não se verifica a existência de perigo iminente de dano porque as notícias apresentadas não especificam a data para nomeação de novos candidatos do certame; ressalte-se que, ainda que convocados 800 candidatos, os autores, classificados em 996a e acima não estariam dentro dessa convocação. 16. Em conclusão, o exame de eventual irregularidade na conduta dos réus demanda observância do contraditório e ampla defesa, com produção probatória, em especial na situação objeto de exame em que os autores buscam rescindir uma decisão transitada em julgado que não lhes é favorável. 17. A r. decisão agravada não padece de vícios. 18. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 19. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos autores e nego provimento. 20. Intime-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora